Tribunal: STF
Processo: RE 106731
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE. ATO PRATICADO PELO INSANO
MENTAL. DOUTRINA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO FUNDAMENTADO.
TRANQUILO E O ENTENDIMENTO SOBRE SEREM NULOS OS ATOS JURIDICOS
PRATICADOS POR QUEM ABSOLUTAMENTE INCAPAZ EM RAZÃO DE DOENCA MENTAL,
AINDA QUANDO NÃO INTERDITO.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D, QUANDO A DIVERGENCIA
NÃO E DE INTERPRETAÇÕES DA MESMA LEI, MAS DE DECISÕES SOBRE MATÉRIA
DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.